Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Transporte aéreo. Impedimento de embarque. Ausência de contradição. Inovação recursal. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos por companhia aérea contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, para majorar a condenação ao ressarcimento integral das passagens adquiridas após impedimento indevido de embarque, mantendo a negativa de indenização por danos morais. A embargante alega contradição no acórdão por desconsiderar que o passageiro, ao realizar conexão na Colômbia por meio de outra companhia aérea, deveria passar pela imigração, o que demandaria comprovante de vacinação contra febre amarela.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, e se é cabível a integração ou modificação do julgado.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco a nova valoração das provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
4. Não ocorre a contradição apontada. O acórdão analisou a documentação existente nos autos, reconhecendo que o impedimento de embarque foi indevido diante da inexistência de norma clara que exigisse, para o caso concreto, o certificado internacional de vacinação contra febre amarela, conforme informações oficiais do Ministério das Relações Exteriores e da embaixada colombiana.

5. A afirmação da embargante de que o autor precisaria passar pela imigração colombiana para realizar a conexão entre companhias aéreas constitui inovação recursal apresentada nos embargos, e não foi objeto de alegação ou prova em momento processual anterior. A parte não demonstrou que a imigração era medida inevitável no caso concreto, ônus que lhe competia. Não se pode admitir, portanto, que pretenda alterar os fundamentos da causa após o julgamento.
6. Ainda que se admitisse a necessidade de imigração para a conexão, caberia à empresa de transporte aérea fornecer previamente informação clara e adequada sobre essa exigência ao passageiro, nos termos do art. 6o, III, do CDC, o que não se comprovou nos autos.
7. Não há contradição entre os fundamentos do acórdão e a conclusão adotada.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; CDC, art. 18, §1o.
Jurisprudência relevante citada: N\a.